Tribunal: TJSP
Processo: 2281863-86.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Monitória. Decisão agravada que determinou que a Autora regularize o polo passivo da ação. Insurgência da Autora.
Decisão atacada que não tem previsão expressa no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Ausência dos requisitos para mitigação do rol, consoante tese fixada pelo c. STJ no Tema 988 (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Urgência e prejuízo processual não

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Monitória. Decisão agravada que determinou que a Autora regularize o polo passivo da ação. Insurgência da Autora.
Decisão atacada que não tem previsão expressa no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Ausência dos requisitos para mitigação do rol, consoante tese fixada pelo c. STJ no Tema 988 (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Urgência e prejuízo processual não demonstrados. Precedentes desta c. Câmara.
RECURSO NÃO CONHECIDO.